Tribunal: TJBA
Processo: 0761435-28.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0761435-28.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GVA REVESTIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU-TL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRESCRIÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PROPOSITURA DA DEMANDA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LC Nº. 118/2005. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 40, §4º, DA LEI Nº. 6.830/80. DESPACHO CITATÓRIO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. SÚMULA N. 106 DO STJ. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0761435-28.2014.8.05.0001, em que é recorrente o Município do Salvador e recorrido GVA Revestimentos Ltda. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2023. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça